Tribunal: TJMT
Processo: 1009306-61.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009306-61.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Abandono de função]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (RECORRENTE), DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Falsificação de documento público, falsidade ideológica e prevaricação. Recurso em sentido estrito. Queixa-crime rejeitada. Ausência de justa causa. Materialidade não comprovada de plano. Ilegitimidade ativa. Desprovimento.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por
falsificação de documento público, falsidade ideológica e prevaricação
por ausência de justa causa, visando o processamento da ação penal.

II. Questão em discussão

Se há materialidade e indícios de autoria para o recebimento da ação penal privada.

III. Razões de decidir

O traslado de
“printscreen”
[captura de imagem] de supostos documentos públicos, sem qualquer elemento capaz de assegurar a respectiva autenticidade, afigurando-se insuficiente para evidenciar, de plano, a prova de materialidade.

A legitimidade figura como uma das condições da ação, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau
, notadamente se o recorrente
não demonstrou a inércia do órgão do Ministério Público de primeiro grau que justificasse a ação penal privada subsidiária da pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A queixa será rejeitada quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme.

Se o recorrente
não demonstrou a inércia do órgão do Ministério Público de primeiro grau que justificasse a ação penal privada subsidiária da pública, identifica-se a ilegitimidade ativa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 100, § 3º, c/c
art. 297, c/c art. 299, c/c art. 319; CPP, art. 24,
art. 395, II e III;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.196.291/DF, Rel.: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma – 15.5.2019;
RSE 1005791-23.2020.8.11.0042 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 16.8.2022;
AP 0001205-77.2020.8.11.0003 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 12.7.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1009306-61.2023.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES

RECORRIDOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

MARCUS ANTÔNIO DE SOUZA BRITO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a queixa-crime [nº 1009306-61.2023.8.11.0042] por falta de pressuposto processual [justa causa], oferecida em face de MARCUS ANTÔNIO DE SOUZA BRITO [Procurador-Geral do Município de Cuiabá]
“e outros a quem o MP assim entender”
pelo cometimento, em tese, de falsificação de documento público, falsidade ideológica e prevaricação – art. 297, c/c art. 299, c/c art. 319, todos do CP – (ID 263615755; ID 263615756).

O recorrente
sustenta que há
“provas”
para o processamento da ação penal.

Requer o provimento para que seja recebida a queixa-crime (ID
263615758
).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID
263615763
).

A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ requer o desprovimento do recurso (ID 263615764).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 263615765).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Prevaricação – Falsidade ideológica – Falsificação de documento público – Pleito de reforma da decisão que rejeitou a queixa-crime: O recorrente sustentou que o querelado praticou crimes como prevaricação, falsidade ideológica e falsificação de documento público enquanto presidiu um PAD que apurava supostas faltas funcionais a ele atribuídas. Aduziu que o querelado cometeu os crimes apontados com a finalidade de causar sua demissão do cargo público efetivo de médico estatutário do Município de Cuiabá, motivo pelo qual pleiteou o prosseguimento da queixa-crime para apurar os fatos narrados – Sem razão – Narrativa da queixa-crime que é genérica, confusa e desconexa – Não individualização da conduta – Ausência da exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias – Não cumprimento dos requisitos do art. 41, CPP – Impossibilidade de o querelado exercer seu direito de defesa, diante da não individualização da conduta – Falta de justa causa – Falta de legitimidade do querelante, pois os crimes supostamente praticados são de ação penal pública incondicionada – Rejeição da queixa-crime que deve ser mantida. Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 270076869)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I) e foi manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577).

Consta da queixa-crime:

“O denunciante é Advogado e médico estatutário da PREFEITURAMUNICIPAL DE CUIABA, demitido por PAD publicado em 04 de junho de 2019, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, este concursado desde 1996;

[...]

O PAD que se pautou na materialidade de desídia funcional do DENUNCIANTE, em faltas A ELE ATRIBUIDAS por estar lotado na POLICLÍNICA DO COXIPÓ, e por estar lotado na Policlínica do coxipó, com faltas apuradas de 90(noventa dias) no RH, do qual dera a materialidade para a exoneração e demissão do denunciante, de que assim na conclusão de desídia funcional do médico em desfavor por conseqüência a DEMISSÃO;

E por fim, com base na materialidade contra o denunciante NO PAD, pela ausência do mesmo na unidade de Saúde que supostamente estava Lotado, a qual dava materialidade supostamente que estava lotado mas não estava, sendo que o denunciante esteve ausente por mais de 100 dias de ausência, fora indicado e concluído como culpado das faltas.

[...]

O denunciante respondeu o PAD regularmente, alegando não estar lotado na referida Unidade, e sim estar Lotado na ATENÇÃO SECUNDÁRIA DESDE SETEMBRO DO ANO ANTERIOR;

[...]

Entretanto Excelência, um novo documento fora encontrado recentemente aos autos do próprio Secretário de Saúde da Capital, até então omitido por todos, e não apresentado no PAD, oportunamente em sua instrução, ao tempo de análise da Corregedoria do Município, ainda na Instrução do PAD, e este veio a baila após a demissão do denunciante.

Educativamente, e obedecendo os procedimentos Jurídicos e administrativos, e instrutóriamente, solicitou o denunciante a Corregedoria a reanálise da decisão do PAD, para que com esta reanálise, pudesse ser reformada as decisões de demissão já então tomadas pelo Sar. Prefeito de Cuiabá, e rebatidas a nível Administrativa a nível de PREFEITURA E CORREGEDORIA, reparando em tudo, financeiramente o retroativo e o dano causado ao denunciante e acusado de tal crime e desvio de conduta Administrativo e disciplinar.

E o mais estarrecedor EXCELÊNCIA, é que o então novo empossado Corregedor Municipal, a saber, que mesmo de posse do então novo documento Público, assinado pelo então denunciado criminalmente pelo aqui denunciante, ousou a manter a decisão do Corregedor antecessor, ou seja, sustentar a demissão do denunciante pela falta Administrativa, cometendo assim, o crime de falsificação de documento público, confirmando o dano moral e profissional do aqui denunciante

Trata-se do Sr. MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO, que após a ciência do documento em questão vem a resumir com o seguinte despacho ao pedido de requerimento de nulidade do PAD e da reintegração Imediata do Médico indiciado, pelas faltas, e ao final demitido no órgão Administrativo, a SECRETARIA DE SAÚDE, a conclusão do PAD.

[...]

E ainda Excelência, antes de dar continuidade da queixa crime, acosta aos autos, o documento a que se refere o denunciante, para a análise da materialidade inexistente, do teor do documento comprobatório e cristalino de tal inexistência de transgressão de ato Administrativo, para que se possa aquilatar a seriedade da parcimônia do Corregedor e de seu despacho e do dano causado ao aqui denunciante.

Note Excelência, o denunciante, fora lotado na Referida POLICLÍNCA DO COXIPÓ, documentalmente comprovado, em 09 de março de 2018, como Poderia sofrer um PAD retroativo a setembro de 2017, se nesta data estava lotado da DIRETORIA DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA, assim como, note que a unilateralidade da Lotação, e a não publicidade da mesma Lotação, não da em hipótese alguma, materialidade ao Corregedor em atribuir lotação retroativa ao aqui denunciante, cristalino a inexistência de lotação até a ciência do denunciante em março, lotado então, inicia suas atividades na referida policlínica do COXIPO.

É nulo é o ato Administrativo que se fundamenta o PAD inexistindo a materialidade das faltas, da qual o membro da Corregedoria sequer, sequer se fez esforço para corrigir o erro absurdo exarado pelo seu antecessor, vistos os atos da Coordenadora da Atenção Secundária, é patente [...].

E como se poderia instruir um PAD, para a a demissão do aqui denunciante, se nem lotado na POLICLÍNICA DO COXIPÓ estava ???!!!, não houve publicação de nada Excelência, demonstrando mera retalhação por ordem do Secretário denunciado criminalmente !

Mesmo com o arranjo da Sra. DUBIA, (COORDENADORA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA), fica vergonhoso pela lotação retroativa, onde o Corregedor fundamenta sua tese de demissão por desídia do denunciante, o ato de condenar o denunciante retroativamente a lotação unilateral não pública, e com nítida data retroativa, fantasmagórica, para maquiar a Lotação e fundamentar a demissão, a contar de 01/09/2017 de maneira vergonhosa.

Não é possível tal materialidade imposta pela Corregedoria Municipal, posto que só se da ciência do denunciante de sua Lotação em 09 de março de 2018 !

Note Excelência, um documento, protocolado no RH em dezembro, com uma lotação fantasma retroativa a setembro, sem dar ciencia ao denunciante ! O denunciante não pode ser lotado por telepatia, vidência, todos os atos Administrativos com vício devem ser corrigidos, se dando publicidade dos mesmos.

Note Excelência, que as retaliações, deram inicio até 5 meses após as denuncias criminais por compra superfaturadas dos aparelhos de Ultrasonografia pelo então Secretário MILTON CORREA DA COSTA NETO !

Note também Excelência, que até ameaças de morte e de demissão sofreu o denunciante, por colacionar inclusive nota fiscal de aparelho adquirido pela clínica dos Parceiros e Companheiros com preços muito abaixo do adquirido pelo certame Municipal !

Ademais, o denunciante trabalha no aparelho adquirido pelos Companheiros na POP SAUDE de Várzea Grande até hoje !

Mas note Excelência, as mazelas feitas realizadas pelos implicados na trama demoníaca para a demissão do denunciante, não poderiam prosperar, posto que a verdade vem a tona [...].

Não há materialidade no PAD para a demissão do denunciante posto a declaração do próprio fiscal da compra dos aparelhos, e então COORDENADOR DA POLICLÍNICA DO COXIPÓ, que afirma categoricamente, em CI ao então Secretário de Saúde, que o denunciante, não está Lotado na POLICLÍNICA DO COXIPÓ !

Veja Excelência, o então Corregedor do Município, demite o denunciante, por um PAD que apura faltas e seus motivos, e não considera a CI do COORDENADOR da Unidade de Saúde, onde se apura tais faltas, que afirma, alega, atesta, declara que o acusado não esta lotado lá [...]

E por fim EXCELENCIA, a peça principal que derruba de plano o argumento da CORREGEDORIA DO MUNICÍPIO, a qual fora escondida a 7(sete chaves) para não chegar ao conhecimento público do autor, e deste r. Juízo, a declaração do COORDENADOR DA POLICLÍNICA DO COXIPÓ, onde confessa que o Sr DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES “NÃO ESTÁ LOTADO NA POLICLÍNICA DO COXIPÓ”

ASSIM EXCELÊNCIA, A MANIPULAÇÃO DE PROVAS, A COVARDIA EM ESCONDER A PROVA, A CI (COMUNICAÇÃO INTERNA) QUE DECLARA DA PERSEGUIÇÃO VERGONHOSE E INJUSTA, QUE LEVOU A FINALIZAÇÃO VEXATÓRIA DO DENUNCIANTE, EXPOSTA EM JORNAIS DE FORMA VERGONHOSA, DA EXONERAÇÃOAPOR DESÍDIA, SEM NENHUM ESCRUPULOS DA REPERCUSSÃO DA MORAL E IDONEIDADE DO DENUNCIANTE, FORA JOGADA NA LAMA SEM NENHUM PUDOR.

E TUDO POR ORDEM DO SUBSECRETÁRIO DE SAUDE, MILTON CORREA DA COSTA NETO, AMPLAMENTE INVESTIGADO PELAS FRAUDES DE MILHOES DA REDE PUBLICA.

NESTA ESTEIRA, REQUER QUE SEJAM PROCESSADOS, JULGADOS E CONDENADOS OS PROCURADORES QUE FIZERAM PARTE DESTE PACTO E EXCUÇÃO DE PLANOS DE ELIMINAR O DENUNCIANTE DE CRIMES CONTRA O PATRIMONIO DA SAUDE CUIABAN.

REQER AINDA, A ANULAÇÃO DO PAD E REINTEGRAÇÃO DO DENUNCIANTE AO SEU CARGO DE MÉDICO RADIOLOGISTA NA PREFEITURA MUNICIPAR DE CUIABÁ, DONDE FORA EXONERADO IMORALMENTE PELOS SEUS ALGOSES

[...]

Colaciona BO de ameaça, a qual não cedeu, posto que já informou que é Médico radiologista e Advogado, e tem um conhecimento mínimo de direito, além de confiar na Justiça e em seus operadores, de forma que colaciona o BO abaixo, e que ao final se confirma ou se concretiza o avisado> >>> que se não cessassem as denúncias, seria DEMITIDO !

Colaciona documento que afirma a materialidade de não Lotação do denuciante na unidade de Saúde a qual fora indiciado como ausente;

Colaciona a resposta jocosa e incriminadora do Corregedor atual, que nanada fez ao tomar conhecimento da CI confirmando a não Lotação Fantasma do denunciante a tal Policlínica que não se deu o respeito de solicitar a cópia Original ao RH, para então deliberar, RH este no mesmo prédio de sua sala, no andar de baixo do prédio da Prefeitura municipal, para confirmação da não Lotação, demonstrando claramente perseguição Administativa pelos Gestores da Prefeitura,

Pelo crime de falsificação de documentos públicos ao deliberar um PAD fraudulento e parcimonio, pela omissão do Corregedor em certificar isto fazendo sendo totalmente contrario as provas dos autos;

Pela inercia do Corregedor em ter a obrigação ética, profissional em trazer a verdade a tona ! Dano este previsto no Código Civil e criminal, conduta ética não cabível a sua Função como operador do Direito.

Pelo crime de mentir em sua atividade profissional quanto ao ter a obrigação profissional de confirmar a veracidade do documento apresentado, em conformidade com as provas dos autos;

Pela falta de ética profissional, em despachar lauda tão ofensiva, mostrando o seu total despreparo para o cargo de Corregedor !

E que ao final seja processado e condenado os requeridos pelos crimes de Prevaricação e falsidade ideológica na Instrução Julgamento e conclusão de do PAD, com parecer fraudulento, sem materialidade, totalmente contrário as provas nos autos, demonstrando ser somente um Julgamento político, servindo como manejo do prefeito que já responde publicamente por vários processos de Superfaturamento nesta Capital, assim como demonstrado ausência de materialidade como demonstrado nos autos documentalmente.

[...]

Então Excelência, qual é o crime !?

O crime é assinar um documento totalmente falso, errado, prejudicial levando ao dano ao denunciante profissional e a sua Moral pelos seus 26 (vinte e seis anos de trabalho no Município) e a Sociedade que o paga para ter sua atenção em saúde Prevista na Constituição e não o tem, com vistas a Corrigir as distorções.

O crime não é só assinar um PAD errado, cristalinamente sem materialidade, interpretativamente errado, o que não depende do ponto de vista , mas é reiterar dolosamente como fez o novo Corregedor, ofendendo novamente a moral do requerente, algo sem precedentes, sem materialidade, e escarnecer do autor e do pedido de revisão ao se provar documentalmente o contrário !

[...]

Isso posto, requer seja recebida a presente queixa-crime, devendo ser processada segundo o rito definido pelo Código Penal, e DIREITO PÚBLICO, com o devido parecer do MP, titular da ação, assim como a condenação dos Corregedores culpados por crimes Comuns de omissão e negligencia, todos do Código Penal, e de Responsabilidade, com a pena máxima prevista neste, como a perda de seus Cargos.”
(ID 263614795)

Em 19.9.2024, o Juízo singular rejeitou a queixa por ausência de justa causa nestes termos:

“
No caso em concreto, apesar do querelante não ter identificado a pessoa de quem seria o querelado na parte da qualificação da exordial, o determinou pelo cargo ocupado “...

Em desfavor do PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
...”, e dentro dos fatos apontou o procurador como sendo a pessoa de MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO.

Por outro lado, analisando a queixa-crime imputada, verifico que a peça acusatória é genérica, na medida em que não imputou de forma específica e individualizada os fatos criminosos atribuídos ao querelado, gerando prejuízo ao direito da ampla defesa e ao contraditório do denunciado, senão vejamos:

Primeiramente, a queixa atribuiu genericamente ao querelado Marcus Antônio de Souza Brito a prática de vários crimes, tais como: falsificação de documento público, prevaricação e falsidade ideológica, porém sem indicar precisa e claramente as elementares dos tipos penais em relação à ação praticada pelo querelado.

Em outras palavras, o querelante deixou de promover a devida individualização da conduta e de expor de que modo o querelado contribuiu para a prática de cada delito descrito acima, o que é imprescindível para o processamento da ação penal.

Assim, a simples narrativa de que o querelado, em tese, ousou manter a decisão do corregedor antecessor quanto à sua demissão, são arguições bastante abstratas, abertas, que não são suficientes para fins de tipificação das práticas delitivas imputadas, o que impossibilita o seu recebimento.

Demais disso, os crimes referidos na peça exordial se tratam de ação pública incondicionada, e, como constou na manifestação do representante do Ministério Público, é imprescindível a realização de diligências pela autoridade policial, objetivando a apuração dos supostos crimes (Prevaricação, Falsificação de documento público, Falsidade ideológica) apontados pelo querelante, dando a entender o titular da ação penal que ainda não há elementos mínimos para o oferecimento de denúncia.

Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 44 do CPP,
REJEITO
a presente queixa-crime por falta de justa causa (Art.395, III, do CPP).

No mais,
DEFIRO
o pleito ministerial e determino “...
que sejam extraídas as cópias destes autos, encaminhando-as à 2ª Delegacia Polícia – CARUMBÉ – desta Capital, objetivando a apuração dos supostos crimes (Prevaricação, Falsificação de documento público, Falsidade ideológica) apontados pela vítima Dagoberto Paschoal Figueira Peres, nestes autos
...”

(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – ID 263615755; ID 263615756).

Pois bem.

A queixa-crime atribui a MARCUS ANTÔNIO DE SOUZA BRITO os crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica e prevaricação [no exercício do cargo de Procurador-Geral do Município de Cuiabá] por
“omissão e negligência”
na análise de
“novo documento público”
[C.I Nº 1644/2017/DTAS/SMS] juntado pelo recorrente no pedido de revisão da pena administrativa de demissão [PAD nº 013/2020], o qual visava sua recondução para o cargo de
“médico estatutário”
, em Cuiabá/MT.

Todavia, DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES [recorrente] limitou-se a trasladar
“printscreen”
[captura de imagem] de supostos documentos públicos, sem qualquer elemento capaz de assegurar a respectiva autenticidade, afigurando-se insuficiente para evidenciar, de plano, a prova de materialidade

(TJSP,
RSE nº 1007476-87.2021.8.26.0050 – Relator Des. José Vitor Teixeira de Freitas – 10.3.2022).

Com efeito,
“a queixa será rejeitada quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo [...] da materialidade da infração penal”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.196.291/DF, Rel.: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma – 15.5.2019).

Anote-se julgado deste e. tribunal:

“Não há como cassar o pronunciamento judicial e receber a queixa-crime ofertada, determinando-se o regular processamento da ação penal privada, se não há justa causa para a persecutio criminis in iudicio, por ausência de suporte probatório mínimo revelando [...] a prova da materialidade delitiva”
(RSE 1005791-23.2020.8.11.0042 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 16.8.2022)

Noutro giro, os crimes imputados ao recorrido [falsificação de documento público, a falsidade ideológica e a prevaricação – art. 297, c/c art. 299, c/c art. 319, todos do CP – ] são processados mediante ação pública incondicionada, de modo que se iniciam por denúncia do Ministério Público e não mediante ação privada (CP, art. 100; CPP, art. 24).

A legitimidade, por ser uma das condições da ação é matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de ofício (TJMT, AP 0001205-77.2020.8.11.0003 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 12.7.2023), embora não tenha sido analisada pelo Juízo singular.

No caso, identifica-se a ilegitimidade ativa de
MARCUS ANTÔNIO DE SOUZA BRITO, notadamente porque
não demonstrou a inércia do órgão do Ministério Público de primeiro grau que justificasse a ação penal privada subsidiária da pública (CP, art. 100, § 3º)
.

Frise-se, ainda, que a juíza da causa deferiu o pedido do órgão ministerial e determinou a remessa de cópias destes autos para a
“
2ª Delegacia Polícia – CARUMBÉ – desta Capital, objetivando a apuração dos supostos crimes (Prevaricação, Falsificação de documento público, Falsidade ideológica)”
, a permitir a atuação funcional dos órgãos da persecução penal.

Nesse quadro, seja pela ausência de justa causa seja pela ilegitimidade ativa para exercício da ação penal privada, mantém-se a rejeição da queixa-crime (CPP, art. 395, II e III).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025